Tribunal: TCU
Processo: 017.201/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8412/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 2o, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Iran Ataíde de Lima (CPF XXX.210.312-XX), ante o recolhimento integral do débito imputado pelo Acórdão 8797/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 68), com a nova redação dada pelo Acórdão 1422/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 112); b) julgar regulares com ressalva as contas de Iran Ataíde de Lima (CPF XXX.210.312-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e c) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 017.201/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iran Ataíde de Lima (XXX.210.312-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Moju/PA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Maria Marta dos Santos Dias (OAB/DF 29.608) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.